Tribunal: TJDFT
Processo: 0728599-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728599-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANOEL HOLANDA SOARES DE SOUSA AGRAVADO: PAULO FELIPE DE OLIVEIRA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela EMANOEL HOLANDA SOARES DE SOUSA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0740133-10.2019.8.07.0001, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo agravante. Decisão de ID 38787479 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. A parte agravante peticiona no ID 39082180 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 9 de setembro de 2022 10:52:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador